Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-48.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A configuração da união estável exige demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil.
2. A ausência de elementos probatórios suficientes quanto à publicidade da relação e ao ânimo de constituir família impede o reconhecimento da união estável, não se desincumbindo o autor do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.
3. A relação entre as partes, embora marcada por proximidade e colaboração patrimonial, não se revelou como entidade familiar, sendo incabível a partilha de bens.
4. A alegação de esforço comum na administração de fazenda não autoriza a partilha em contexto de união estável não reconhecida, podendo eventuais direitos patrimoniais ser discutidos em ação própria.
5. A verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, diante da natureza declaratória da ação e do caráter estimativo do valor da causa.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.